Tribunal: TJSP
Processo: 1002612-18.2018.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14795
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INOCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE

Ementa:
VOTO No 14795
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – INOCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002612-18.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDUARDO ADRIANO DE OLIVEIRA
ROCHA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1002612-18.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: EDUARDO ADRIANO DE OLIVEIRA ROCHA
VOTO No 14795
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS
MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL INOCORRÊNCIA - LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A
PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO
DO JULGADO
ARTIGO 85 DO ATUAL CPC -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS parcialmente provido e sentença de
procedência mantida, em sede de reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Eduardo
Adriano de Oliveira Rocha em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, nas
funções de mecânico de manutenção, tornou-se portador de LER/DORT nos
membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laudo a fls. 150/163.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls. 171/186, pugnando pela improcedência do feito.
A sentença de fls. 264/268 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido
de abono anual, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com juros de
mora e correção monetária nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência,
determinou que o réu arcasse com os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre
as parcelas atrasadas até a sentença. Houve remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 276/279). Suscita, tão somente, a inépcia da
petição inicial ante a falta de endereço do autor, bem como a incompetência
territorial do Juízo a quo para o julgamento do feito. Subsidiariamente, requer que
os honorários sucumbenciais sejam fixados em sede de liquidação do julgado.
Contrarrazões às fls. 290/293
É o relatório.
De início, afasto a preliminar suscitada de inépcia da
petição da inicial.
Isto porque, a exordial veio instruída com todos os
documentos necessários ao exame da controvérsia, bem como nota-se que da
narração dos fatos decorre pedido lógico, do qual a autarquia não teve qualquer
dificuldade em apresentar defesa, estando presentes todos os requisitos constantes
do artigo 319 do Código de Processo Civil.
Outrossim, ao contrário do aduzido nas razões de
apelação, o autor demonstrou às fls. 294 que reside na cidade de São Caetano do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sul, razão pela qual, não há que se falar em incompetência territorial do Juízo a quo.
No mais, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, nas funções de mecânico de manutenção, tornou-
se portador de LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo
reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre as lesões
nos membros superiores e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e
permitiu a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao
autor até 03/10/2013 (fls. 131).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem concluiu pela ausência de incapacidade no tocante às patologias na coluna
vertebral (fls. 157).
Contudo, quanto às lesões nos membros superiores o
Perito Judicial atestou a existência de “limitação funcional definitiva com redução
parcial e permanente da capacidade laborativa” (fls. 156).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade parcial e
permanente do obreiro no tocante às lesões nos membros superiores, outro não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja,
04/10/2013 (fls. 131), conforme estatui o artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida..
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil, restando provido o recurso do INSS, tão somente, neste
quesito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a
sentença de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator